Tribunal: TJMT
Processo: 1004523-51.2020.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004523-51.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 021.501.181-30 (APELADO), KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA - CPF: 966.922.271-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA - CPF: 966.922.271-00 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 021.501.181-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1º APELO PROVIDO E O 2º PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE –
IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CONTESTAÇÃO DO DÉBITO REALIZADA PELA VIA ADMINISTRATIVA – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO –
SENTENÇA REFORMADA

– 1ª APELO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO.

“A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.(N.U 1004003-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)”

No caso, foi lavrado o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) com anotação de que no ato da vistoria foi encontrado no medidor elemento inoperante e o mesmo seria retirado para teste no IPEM-MT. Após isso, no laudo pericial realizado, também, pelo IPEM-MT restou constatado que o mesmo não estava funcionando em conformidade com o regulamento técnico, razão pela qual se fez necessária a sua correção, com a consequente apuração do que foi, efetivamente, consumido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A e PAULO HENRIQUE EVANGELISTA DA SILVA, .contra a sentença, de Id. n.º 107498182 , proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Dano Moral
de
nº 1004523-51.2050, ajuizada por

PAULO HENRIQUE EVANGELISTA DA SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar inexistente o débito discutido nos autos. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões, de Id. n.º 107498184, a 1ª apelante aduz que agiu no exercício regular do seu direito. Requer, assim, a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Por outro lado, o 2º apelante, aduz a ocorrência de danos morais.

Contrarrazões no ID. 107498189 e ID. 107498195, por meio das quais cada parte pede pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão diz respeito ao pedido de declaração de inexistência de débito do autor, em razão da cobrança de diferença de recuperação de consumo de energia em imóvel de sua propriedade, nos valores de R$3.114,00 (três mil, cento e quatorze reais) e outra no valor de R$3.217,60 (três mil, duzentos e dezessete reais e sessenta centavos) totalizando o valor de R$6.331,60 (seis mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta centavos), decorrente da Unidade Consumidora n.º
6/2003917-8
.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo, assim, as normas da Lei 8.078/90, mais especificamente os preceitos contidos no caput de seu artigo 14, que consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviços, bem como o princípio da inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII).

Em que pese a lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) não estar assinado pela parte autora, este encontra-se assinado por sua esposa, que acompanhou a perícia (Id.107498166).

Do caderno processual, extrai-se que a concessionária respeitou todos procedimentos legais, inclusive oportunizou o contraditório e a ampla defesa ao consumidor, haja vista que foi realizada a perícia pelo IPEM-MT, em que restou constatado como reprovado o medidor, fato este devidamente notificado (Id.107498166) .

Pois bem.

Entendo que o Termo de Ocorrência de Irregularidade, emanado de concessionária, não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, mesmo que estivesse subscrito pelo usuário, sendo necessária a análise de outras demonstrações da irregularidade.

Para dirimir a controvérsia, diante da forma como foi lavrado o Termo de Ocorrência de Irregularidade, seria imprescindível a análise no relógio medidor. Essa prova pericial, segundo remansosa jurisprudência em situações semelhantes, é ônus à cargo da ré, que tem melhores condições de comprovar a existência de irregularidade no medidor.

Conforme relatado, a perícia realizada pelo IPEM-MT concluiu que o medidor foi reprovado.

Ademais, foi encaminhada carta ao cliente com as informações acerca do cálculo realizado para a cobrança da recuperação de consumo, sendo oportunizado a parte autora a apresentação de recurso administrativo - ID.107498166.

Dá análise do robusto conjunto probatório, verifico que foram realizados pela concessionária de energia todos os procedimentos previstos na resolução da ANEEL para apuração de irregularidade, portanto, mostra-se legítima a cobrança.

Outrossim, não há que se falar em ofensa ao contraditório, pois foi dado ao consumidor conhecimento sobre a irregularidade (TOI acompanhado pela esposa do titular) e também em relação à cobrança (carta ao cliente com o cálculo pormenorizado).

Assim, provada a falha no registro de consumo, inclusive por meio de laudo técnico realizado pelo IPEM-MT, deve ser reconhecido o direito da concessionária à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário que se beneficiou do serviço.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – FRAUDE COMPROVADA MEDIANTE LAUDO PERICIAL – SUBSTITUIÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR –
CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DEVIDA
– INADIMPLÊNCIA QUE DEU ORIGEM À SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DO DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A fraude realizada no relógio medidor foi comprovada mediante laudo pericial expedido por laboratório reconhecido pelo INMETRO, dotado de fé pública, sendo o consumidor notificado acerca de processo administrativo, não havendo que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. A concessionária apelada agiu de boa-fé e em exercício regular do seu direito, ao expedir fatura de recuperação de consumo, do período em que o medidor esteve irregular, sendo, assim, lícito o débito e legítima a suspensão no fornecimento de energia, diante da inadimplência do consumidor. Não há que se falar em indenização por danos morais, se constatado nos autos que a concessionária agiu no exercício regular de seu direito, oportunizando ao consumidor o contraditório no processo administrativo que culminou na cobrança de recuperação de consumo, devida de fraude no medidor.
(Ap 120884/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015) (grifei).

EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO – VALIDADE – COBRANÇA DEVIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A concessionária de energia elétrica que faz visita domiciliar e constata irregularidade no medidor de consumo, com a devida ciência do consumidor de todas as diligências, age no exercício regular de seus direitos.
A avaria no medidor de energia elétrica aliada à diminuição do consumo autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito, a ser suportada pelo usuário que dela se beneficiou com fundamento no princípio que veda o enriquecimento sem causa.
(Ap 51836/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 07/06/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR CONSTATADA POR MEIO DE LAUDO REALIZADO POR ÓRGÃO DELEGADO PELO INMETRO – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – OBSERVÂNCIA DO ART. 129 E SEGUINTES DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL Nº 414/2010 – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA LEGÍTIMA – REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.”
(N.U 1004003-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço dos recursos de apelação cível interpostos
e DOU PROVIMENTO
ao 1º apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, redistribuo o ônus sucumbencial, devendo ser suportado pela parte autora, no mesmo valor fixado em primeiro grau, observada a assistência judiciária.

JULGO PREJUDICADO
o 2º apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022